Tribunal: TJDFT
Processo: 0729356-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729356-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDNIS ANTONIO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 37492252, o recorrente informa que houve extinção da execução fiscal na origem, acarretando a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 37065813, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007